Tribunal: STF
Processo: RE 1463571
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 870.947-RG/SE; TEMA RG Nº 810. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. USO DA TR: INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: EXPRESSAMENTE AFASTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Policial Militar Temporário. Pretensão à submissão a regime jurídico dos policiais militares de carreira e ao recebimento das verbas inerentes aos soldados efetivos. Contratação com base na Lei Federal 10.029/2000 e na Lei Estadual 11.064/2002. Lei Estadual que teve a inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte. Possibilidade de percepção de férias, acrescida do terço constitucional, e 13º salário, mas não do adicional de insalubridade e adicional de local de exercício. Lei nº 11.960/09. Aplicabilidade quanto ao cálculo dos juros moratórios. Sucumbência recíproca que importa distribuição e compensação recíproca e proporcional dos honorários e despesas. Inteligência do art. 21, caput, do CPC. Recurso de apelação da autora desprovido. Reexame necessário e recurso da Fazenda Estadual parcialmente providos.” (e-doc. 15).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19 e 23).



    3. No presente recurso extraordinário, protocolado com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo insurge-se contra o afastamento da incidência da Lei nº 11.960, de 2009. Requer a “aplicação da Lei nº 11.960/09 na fase de conhecimento, vez que os precedentes firmados nas ADIs 4357 e 4425 somente trataram da fase de execução”.



    4. Instado a manifestar-se novamente sobre a controvérsia, em razão do Tema RG nº 810, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, em acórdão sintetizado na forma a seguir:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905.” (e-doc. 41).



    5. O extraordinário foi admitido pela decisão constante do e-doc. 72.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Eis como decidido pelo Colegiado a quo a questão relativa à atualização monetária dos valores reconhecidos à autora:



    “Por fim, com relação à incidência dos juros, o recurso da Fazenda Estadual comporta provimento. 



    No âmbito da ADI nº 4357/DF, o E. Supremo Tribunal Federal acabou por declarar a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional nº 62/09, e por arrastamento, do art. 5º, da Lei nº 11.960/09, no que tange a determinação da correção do débito pelo índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança. 



    Ademais disso, após o julgamento do Recurso Especial nº 1.270.439-PR, firmou-se, inclusive nesta Câmara, o entendimento de que a inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 se restringe à correção monetária, sendo, então, de se aplicá-la para a fixação dos juros de mora, revendo neste particular entendimento anterior. Nesse sentido: Apelação nº 1005531-51.2014.8.26.0037, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 02/02/15; Apelação nº 0007181-35.2011.8.26.0562, Relª. Desª. Teresa Ramos Marques, j. 09/02/15; Apelação nº 1000555-50.2014.8.26.0053, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 09/02/15; e apelação nº 0002113-79.2011.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 02/02/15. 



    Destarte, de rigor que o cálculo da correção monetária observe os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e que os juros de mora sejam calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.” (e-doc. 15).



    7. Julgando embargos de declaração, o Tribunal de origem esclareceu:



    “Os presentes embargos de declaração reivindicam a aplicação da Lei nº 11.960/09 aos juros de mora e à correção monetária. O v. Acórdão foi claro ao disciplinar a matéria nesses termos:



     “No âmbito da ADI nº 4357/DF, o E. Supremo Tribunal Federal acabou por declarar a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional nº 62/09, e por arrastamento, do art. 5º, da Lei nº 11.960/09, no que tange a determinação da correção do débito pelo índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança. 



    Ademais disso, após o julgamento do Recurso Especial nº 1.270.439-PR, firmou-se, inclusive nesta Câmara, o entendimento de que a inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 se restringe à correção monetária, sendo, então, de se aplicá-la para a fixação dos juros de mora, revendo neste particular entendimento anterior. Nesse sentido: Apelação nº 1005531-51.2014.8.26.0037, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 02/02/15; Apelação nº 0007181-35.2011.8.26.0562, Relª. Desª. Teresa Ramos Marques, j. 09/02/15; Apelação nº 1000555-50.2014.8.26.0053, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 09/02/15; e apelação nº 0002113-79.2011.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 02/02/15. 



    Destarte, de rigor que o cálculo da correção monetária observe os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e que os juros de mora sejam calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.”



    Desta feita, não havendo insurgência quanto à aplicabilidade da lei aos juros de mora, já garantida, consoante se extrai do excerto, resta o debate relativo à incidência sobre a correção monetária.



    A despeito dos argumentos ventilados, nada há a reparar, uma vez que, pelos fundamentos já lançados, a correção deverá observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança.



    Ainda não foi julgada a Repercussão Geral nº 810 (Leading Case RE 870.947), reconhecida em 27/04/15, atinente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, consoante observado pela E. Des. Teresa Ramos Marques, nos Embargos de Declaração nº 0037763-90.2011.8.26.0053/50000: 



    “Posteriormente, em 25.3.2015, o STF modulou os efeitos das decisões das ADIs 4.357 e 4.425. 



    Contudo, tal modulação limitou-se aos precatórios expedidos, não abrangendo, portanto, o processo na fase de conhecimento, que ainda não foi objeto de pronunciamento expresso pelo STF, posto que ainda não julgada a Repercussão Geral nº 810 (RE nº 870.947).”



    Todavia, a inconstitucionalidade já foi declarada pelo E. Supremo Tribunal Federal, o que torna dispensável o encaminhamento da demanda ao Órgão Especial deste Tribunal e afasta a alegada violação à cláusula de reserva de plenário, porque não trata de novo reconhecimento de inconstitucionalidade pelo Tribunal local. Nesse sentido o entendimento da Suprema Corte (Rcl 17185/MT. Relator: Ministro Celso de Mello. Segunda Turma. Informativo nº 761, de 29 de setembro a 03 de outubro de 2014).



    Ainda que se diga da ausência de modulação pelo STF da aplicabilidade da Lei nº 11.960/09 às hipóteses diversas dos precatórios e requisitórios expedidos, tal motivo não justifica o pleito da Fazenda, conforme explicitado pelo E. Des. Torres de Carvalho, nos Embargos Declaratórios nº 0034567-44.2013.8.26.0053/5000, julgado por esta C. Câmara em 17.08.2015:



    “(...) Não há perspectiva de decisão diferente, mas apenas a necessidade de, sob o aspecto formal, seguir o rito da repercussão geral para atribuir-lhe o efeito vinculante e impedir a subida de novos recursos ('bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte') 



    Por um lado, a declaração de inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária indicada na EC nº 62/09 e, por arrastamento, na LF nº 11.960/09 e a previsão do §1º do art. 481 dispensam o órgão fracionário de submeter ao plenário ou ao Órgão Especial a arguição da inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão e a decisão se amolda ao entendimento exarado (...)”



    Assim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no Acórdão objurgado, rejeito os embargos de declaração.” (e-doc. 23 - grifos acrescidos).



    8. No julgamento do RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



(RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017). 



    9. A modulação pleiteada pelo recorrente foi expressamente rechaçada pelo Plenário, quando da apreciação dos diversos embargos de declaração opostos no precedente acima citado, como pode ser verificado da leitura da ementa a seguir:



    “QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” 



    (RE nº 870.947-RG-ED-Quartos/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 03/10/2019, p. 03/02/2020). 



    10. Ante o quadro, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma dos arts. 932, inc. IV, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator